Tribunal: TJDFT
Processo: 0746758-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. EXCESSO CONFIGURADO.
1. A jurisprudência tem admitido a revisão de valores quando decorrentes de simples erros aritméticos, que podem ser corrigidos a qualquer tempo, sem configurar preclusão.
2. No caso, a aplicação de encargos e honorários advocatícios em desacordo com as determinações anteriores, o que caracteriza premissa equivocada e erro aritmético, além de configurar o enriquecimento sem causa do condomínio agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.